Tribunal: STF
Processo: AO 2877
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). MAGISTRADA ESTADUAL. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE CONTEÚDO POLÍTICO-PARTIDÁRIO, DISCRIMINATÓRIO E PRECONCEITUOSO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). PROVIMENTO Nº 162/2024 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO PREJUDICADO.



    1. Ação originária com pedido de anulação de ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que indeferiu pedido de conversão do julgamento em diligência para celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no âmbito de processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrada estadual por publicações em redes sociais de cunho político-partidário, homofóbico e preconceituoso.



    2. O indeferimento do pedido de TAC pelo CNJ baseou-se em juízo discricionário de conveniência e oportunidade, considerando a gravidade das condutas praticadas, incompatíveis com a celebração do ajuste, ainda que admitida, em tese, a retroatividade da norma mais favorável.



    3. É vedada a revisão do mérito das decisões do CNJ pelo Poder Judiciário, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes na espécie.



    4. Pedido julgado improcedente. Agravo regimental prejudicado.